Tribunal: TCU
Processo: 035.677/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de Representação do Ministério Público Federal acerca de suposta irregularidade na contratação das empresas Espaço Aberto Ltda. e Construtora Damiani Ltda. pela Infraero no contrato 0102-EG/2013/0001, o qual tem como objeto a contratação das obras de ampliação do terminal de passageiros, central de utilidades e demais obras complementares (1a Fase) do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre/RS. Após o exame das oitivas e razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, a análise promovida pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil permitiu concluir que os indícios de irregularidade detectados no Relatório de Fiscalização 305/2016 não foram confirmados, inexistindo elementos que sustentem em definitivo a ocorrência de sub-rogação contratual fática. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentada pelos responsáveis abaixo e determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser encaminhado este acórdão, e a instrução que o fundamentou, peça 122, à Infraero, aos responsáveis e às empresas Construtora Espaço Aberto Ltda. (CNPJ 76.601.343/0001-73) e Construtora Damiani Ltda. (CNPJ 03.618.474/0001-90). 1. Processo TC- Processo 035.677/2015-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Srs. Eduardo Roberto Stuckert Neto (CPF XXX.548.891-XX), Paulo Maurício Brito Verçosa (CPF XXX.466.713-XX), Francisco José de Siqueira (CPF XXX.459.304-XX), Marcelo Raggi Pacheco (CPF XXX.884.269-XX) e Geraldo Moreira Neves (CPF XXX.913.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546); Carlos Alberto de Araújo Gomes (OAB/SC 13565); Denise Teresinha Almeida Marcon (OAB/SC 6176); Clarissa Pacheco Ramos (OAB/DF 32.502), Lilian Macedo Novais (OAB/DF 29.511), Márcia Uchoa de Oliveira da Rocha (CPF XXX.208.101-XX), Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro (CPF XXX.804.981-XX), Fernando Cezar Vernalha Guimaraes (OAB/PR 20738) e Kamai Figueiredo Arruda (OAB/PR 74869). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.